Tribunal: STF
Processo: SEC 7459
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SENTENÇA ESTRANGEIRA EXARADA PELO TRIBUNAL
JUDICIAL DA COMARCA DA SERTÃ, PORTUGAL, QUE CONDENA O REQUERIDO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE REGULAR CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 217,
 II DO RISTF. PRECEDENTES.
HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.